Tribunal: TJDFT
Processo: 0763287-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TURISMO. RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM (R$ 2.000,00).
1. Ocorrência de cancelamento sistêmico da reserva de hospedagem. Ausência de comprovação de que a consumidora tenha sido previamente informada, nos termos do artigo 6°, inciso III, do CDC.
2. A Lei n.o 14.046/2020, alterada pela Lei n.o 14.390/2022 não é aplicável ao caso, uma vez que a resolução do contrato de turismo se deu por razão diversa, não em decorrência da pandemia da covid-19.
3. Dano material e baixa da pontuação. O argumento da recorrente de que a pontuação foi devolvida de forma imediata oportunizando à recorrida a emissão de uma nova reserva, não se sustenta. Está demonstrado que a pontuação foi devolvida em data posterior à hospedagem. A fatura de cartão de crédito da recorrida comprova o pagamento da diária de hotel. Portanto, escorreita a sentença que determinou o pagamento da indenização material comprovada pela autora e autorizou a baixa da pontuação devolvida à conta do programa de fidelidade da consumidora.
4. Dano moral. Quanto ao pedido de compensação por danos morais, a falha na prestação de serviços da ré trouxe transtornos à recorrida, que em país estrangeiro tentou contato com a recorrente de todas as formas para solucionar o caso, necessitando despender quantia considerável para pagamento da diária que acreditava estar paga e confirmada. Houve comprometimento da sua legítima expectativa em usufruir com serenidade da hospedagem reservada com antecedência, destinada a uma data comemorativa. Tal frustração supera os meros aborrecimentos do cotidiano.
5. Redução do quantum. O valor fixado na r. sentença a título de compensação por dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância ao critério bifásico, deve ser fixado em R$ 2.000,00 o valor da indenização por dano moral a ser pago pela recorrente.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para minorar o valor da compensação por danos morais, fixando-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários, em face da ausência de recorrente totalmente vencido.